Tribunal: TJMT
Processo: 1028646-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028646-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (EMBARGADO), ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS - CPF: 644.998.129-68 (EMBARGADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO JUNTADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DETERMINADA. ESCLARECIMENTO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, determinando nova avaliação dos imóveis constritos. A embargante sustenta que o laudo de avaliação juntado pelo embargado apenas em segundo grau, elaborado unilateralmente, não poderia ser aceito por não ter sido apresentado ao juízo de primeiro grau, alegando que a decisão se fundamenta em negociação anterior de 2012 e não no laudo oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em esclarecer se o acórdão incorreu em omissão ao admitir laudo juntado somente na segunda instância, e se essa circunstância implica supressão de instância, além de definir se há necessidade de nova avaliação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não podendo servir para reexame do mérito.

O laudo juntado em segundo grau não é documento novo, datando de 2023, e sua
apresentação apenas

em segunda
configura
supressão de instância.

Há dúvida razoável quanto ao valor do imóvel, dada a existência de negociação anterior em 2012 por valor superior ao atribuído pelo oficial de justiça, justificando a determinação de nova avaliação.

Precedente do próprio relator reforça que divergência na avaliação admite nova prova, especialmente diante da lógica específica do mercado imobiliário regional.

A decisão está suficientemente fundamentada, não havendo obrigação de enfrentar todos os argumentos das partes individualmente, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer, integrar ou corrigir decisão, não a rediscutir o mérito da causa.

Laudo juntado em segundo grau, mesmo que não apresentado em primeiro grau, não configura documento novo, e sua apreciação não implica supressão de instância.

Divergência quanto ao valor do imóvel autoriza determinação de nova avaliação.

Decisão fundamentada não obriga enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
de parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado para determinar nova avaliação dos imóveis objeto da constrição.

A embargante sustenta que somente no agravo, em segundo grau, o embargado juntou o laudo de avaliação por ele produzido unilateralmente, razão pela qual referido documento não poderia ser aceito, uma vez que não foi previamente submetido ao juízo a quo.

Alega, ainda, que os argumentos contrários
baseiam-se
em uma suposta negociação da área ocorrida em 2012, a qual não pode servir de fundamento para desconstituir o laudo elaborado por oficial de justiça, o qual goza de fé pública e foi realizado conforme critérios técnicos.

Manifestação dos embargados no id
284563375.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante alega que somente no agravo, em segundo grau, o embargado juntou o laudo de avaliação por ele produzido unilateralmente, razão pela qual referido documento não poderia ser admitido, uma vez que não foi previamente submetido ao juízo a quo
.

Da análise dos autos em primeira instância, constata-se que, ao impugnarem o laudo de avaliação, os embargados não apresentaram o referido documento, o qual foi juntado apenas em grau recursal — laudo subscrito por profissional habilitado, que, todavia, não se configura como documento novo, pois data de 2023. Por esse motivo, sua consideração é incabível, sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, subsiste dúvida razoável quanto ao valor do imóvel, especialmente diante do fato de que, em 2012, as fazendas foram objeto de negociação por quantia significativamente superior àquela atribuída pelo oficial de justiça.

Ademais, outro fundamento utilizado no acórdão foi o de que, no Agravo de Instrumento n.o 1021284-64.2023.8.11.0000, envolvendo outro credor, mas igualmente relacionado à avaliação do mesmo imóvel, também se determinou a realização de nova prova pericial. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO NA ORIGEM - MONTANTE FIXADO EM SACAS DE SOJA - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM O PREÇO APONTADO POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO – HIPÓTESE QUE ADMITE NOVA ESTIMATIVA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A variação do preço dos imóveis possui lógica própria, interna ao mercado imobiliário da região, e não pode ficar condicionada à elevação e/ou diminuição da cotação da saca de soja. (N.U 1021284-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2023).

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

P
e
lo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025